Tribunal: CARF
Processo: 18470.734127/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.734127/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.876 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
A legislação de regência não prevê a interrupção nem a suspensão do prazo
recursal em razão do afastamento voluntário do domicílio fiscal por sugestão
médica, presumivelmente decorrente da pandemia de Covid 19, de modo a
tornar intempestiva a interposição de recurso voluntário após o transcurso do
prazo de trinta dias previsto nos arts. 5o e 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 11a Turma da
DRJ/SPO (16-94.384 – fls. 30-33), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.734127/2019-73
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734127/2019-73

Ano-calendário: 2017 ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2018 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 07/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
345.639,24
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
116.175,94
4) Glosa de Deduções Indevidas
2.434,48
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
231.897,78
7) Imposto Apurado Após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
53.339,56
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo /Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
63.840,55
13) Glosa de Imposto Pago (Ajuste Anual + RRA)
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago (Ajuste Anual)
0,00
15) Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
10.500,99
16) Imposto a Restituir Declarado
11.170,47
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
10.500,99
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
2.434,48 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, uma vez que a
beneficiária das despesas é Rosane Gauterio Pinto.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/05, e dos documentos de fls.
12/14, alegando, em síntese, que com a finalidade de comprovar a veracidade do
tratamento e o respectivo pagamento faz juntada de Declaração passada pela Clivo
Odontologica e outros documentos.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do debito fiscal reclamado.
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 25.10.2019, fl. 24, e apresentou impugnação em 19.11.2019, fl. 04.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Deduções de Despesas Médicas As deduções de despesas médicas encontram previsão
legal no art. 8o, inciso II, alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)II - das deduções relativas a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734127/2019-73

ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008.
Foram glosadas as despesas médicas abaixo discriminadas, uma vez que, de acordo com
a DMED, a beneficiária das despesas é Rosane Gauterio Pinto.
Seq.-CPF/CNPJ-Nome/Nome Empresarial-Cod.-Declarado-Reembolsado-Alterado
1-02.950.719/0001-19-CENTRO LIVRE DE ODONTOLOGIA LTDA-21-2.434,48-
0,00-0,00 TOTAL-0,00----- A Impugnante alega que faz juntada de Declaração passada
pela Clivo Odontologica e outros documentos que comprovam a veracidade do
tratamento e o respectivo pagamento.
Com a impugnação foram apresentados declaração da Clivo Odontologia de que
retificaram a nota fiscal emitida em 04/08/2017, orçamento e Recibo de fls. 12/14.
Os documentos apresentados não são hábeis a comprovar que o serviço teria sido
prestado à Impugnante, desta forma, mantém-se o lançamento integralmente.
A nota fiscal retificada não foi apresentada.
Conclusão Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada
observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não
foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada.

Ciente do acórdão da DRJ em 03/11/2020, o sujeito passivo, em 11/01/2021,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a)
o recurso é tempestivo, porquanto ele apenas teria recebido a
correspondência em 11/12/2020; e
b)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.876 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.734127/2019-73

Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, na medida em que ele é intempestivo.
Conforme se lê à fls. 38, a correspondência contendo a notificação sobre o
julgamento da impugnação foi entregue ao domicílio fiscal do recorrente em 03/11/2020. Porém,
o recurso somente foi interposto em 11/01/2021 (fls. 41), sessenta e nove dias após a ciência
presumida. Como o prazo para interposição do recurso voluntário é de trinta dias (arts. 5o e 33 do
Decreto 70.235/1972), é impossível conhecer da irresignação.
A circunstância apontada pelo recorrente, de que somente teria tido acesso efetivo
à notificação em 11/12/2020, em virtude da necessidade de afastar-se de seu domicílio por razões
médicas (presumivelmente por conta da pandemia causada pelo coronavírus SARS-CoV 2), não
está prevista na legislação de regência como hipótese de interrupção nem de suspensão do prazo
recursal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital